Tribunal: TJMT
Processo: 1003038-19.2020.8.11.0002
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-10-22
Data de publicação: 2020-10-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1003038-19.2020.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[LENILZA MARIA PADILHA DE OLIVEIRA - CPF: 429.175.221-00 (RECORRENTE), KAROLINE PADILHA DE OLIVEIRA - CPF: 017.351.181-33 (ADVOGADO), BANCO BRADESCARD S.A. - CNPJ: 04.184.779/0001-01 (RECORRIDO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO BRADESCARD S.A. - CNPJ: 04.184.779/0001-01 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – CARTÃO DE CRÉDITO – COMPRA NÃO AUTORIZADA – PLEITO DE DANO MORAL – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVIDA – PLEITO DE MAJORAÇÃO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – COMPRA NEGADA – EXISTÊNCIA DE LIMITE – RECUSA MAIS DE UMA VEZ – AUSÊNCIA DE DINHEIRO PARA PAGAMENTO POR OUTRA FORMA – COMPRA PAGA POR AMIGA – CONSTRANGIMENTO EVIDENCIADO – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR INSUFICIENTE – NECESSIDADE DE MAJORAÇÃO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A responsabilidade do fabricante e do fornecedor de serviços é objetiva pelo que responde, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor.

A recusa de cartão de crédito do consumidor, mesmo possuindo limite, configura falha na prestação do serviço e enseja, pelas peculiaridades do caso concreto, o reconhecimento de dano moral a ser indenizado.

A reprovação da compra, em mais de uma oportunidade, com a necessidade de pagamento por terceiros, por não dispor de outros meios de pagamento, são circunstâncias que ultrapassam o mero aborrecimento, sobretudo quando comprovado que não houve mera falha no sistema, mas sim recursa da compra, como se saldo não houvesse, majorando o constrangimento.

O valor da indenização por dano moral deve ser fixado de acordo com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, devendo ser majorado quando fixado de forma insuficiente.

Sentença parcialmente reformada.

Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovente, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a pretensão inicial e condenou a promovida ao pagamento de indenização por dano moral (R$ 1.000,00) em razão de falha na prestação do serviço e constrangimento consistente na recusa de cartão de crédito, mesmo possuindo limite, ensejando o pagamento da dívida por terceiros, conforme dispositivo que cito:

Ante o exposto, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, OPINO PELA
PARCIAL PROCEDÊNCIA
dos pedidos inicias, e o faço para CONDENAR a empresa Reclamada a pagar à parte Reclamante, a quantia de R$ 1.000,00 (um mil reais) a título de danos morais, corrigidos monetariamente pelo INPC e acrescidos de juros de 1% ao mês, ambos a partir desta data.

Sem condenação nos ônus sucumbenciais (Lei no 9.099/95, art. 55).

A parte promovente, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença para majorar o valor da indenização por dano moral, pois fora fixada em valor insuficiente. Requereu a majoração da indenização.

Houve apresentação de contrarrazões, com pedido de desprovimento do recurso com argumento de inexistência de violação a direito da personalidade.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

O cerne da questão refere-se à existência de direito à reparação por danos morais decorrente da recusa do cartão de crédito, mesmo havendo limite para a cobertura do valor da compra. O magistrado de origem reconheceu a falha e fixou indenização por dano moral no valor de R$ 1.000,00 e somente a parte promovente recorreu visando a majoração da indenização.

A despeito do valor estipulado na origem, entendo que o recurso deve ser parcialmente provido para majorar o valor da indenização, pois o valor fixado não atende às peculiaridades do caso concreto.

De início, é preciso deixar claro que não houve mera falha no sistema que impediu o uso do cartão de crédito, ao contrário a mensagem apresentada, conforme fotografia da máquina de cartão foi de “trans. não aprovada”, situação que implica em reconhecimento falso de que não haveria limite suficiente para pagamento ou impedimento de pagamento por outra circunstância, mas não falha de sistema, como comumente ocorre com a mensagem “sem sinal” ou “tente novamente”.

Assim, no entender desta magistrada, a imagem transmitida foi a de que a parte promovente pretendia pagar com cartão quando não havia limite ou mesmo adimplência, o que não corresponde com a realidade. A prova produzida demonstra que havia limite disponível de R$ 1.099,50 e a compra era no valor de R$ 18,90, o qual fora pago pela amiga da parte promovente, conforme comprovante de pagamento juntado.

A responsabilidade do fabricante e do fornecedor de serviços é objetiva pelo que responde, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor.

A recusa de cartão de crédito do consumidor, mesmo possuindo limite, configura falha na prestação do serviço e enseja, pelas peculiaridades do caso concreto, o reconhecimento de dano moral a ser indenizado.

A reprovação da compra, em mais de uma oportunidade, com a necessidade de pagamento por terceiros, por não dispor de outros meios de pagamento, são circunstâncias que ultrapassam o mero aborrecimento, sobretudo quando comprovado que não houve mera falha no sistema, mas sim recursa da compra, como se saldo não houvesse, majorando o constrangimento, de modo que há dano moral a ser indenizado.

Entretanto, no que se refere ao quantum indenizatório fixado, entendo que a sentença merece reforma, posto que a fixação do valor de R$ 1.000,00 (mil reais) se mostra insuficiente para a espécie e, portanto, divorciada dos critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

Entendo que o valor fixado deve ser majorado, a fim de guardar correlação com a proporcionalidade e a razoabilidade dos fatos levados a julgamento.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO para majorar o quantum indenizatório para o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de dano moral, mantida a sentença nos demais termos, com fulcro no artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Deixo de condenar a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios em razão do resultado do julgamento.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/10/2020